Tribunal: TJMT
Processo: 1041458-34.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041458-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA
AD EXITUM
. ARBITRAMENTO JUDICIAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEFICÁCIA. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Galera Mari Advogados Associados e Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios vinculado ao êxito em demandas judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários, apesar da existência de contrato com cláusula de êxito e termo de quitação; (iii) determinar se o valor arbitrado deve ser majorado ou reduzido; (iv) definir o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria é predominantemente de direito e o conjunto probatório é suficiente, sendo desnecessária a produção de prova oral, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

4.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo quando pactuados sob cláusula ad exitum, diante da impossibilidade de o advogado alcançar o êxito contratualmente previsto.

5.

A cláusula contratual que restringe a remuneração apenas às etapas concluídas, excluindo pagamento por serviços em andamento, revela-se abusiva e contrária à boa-fé objetiva, ao permitir enriquecimento sem causa do contratante.

6.

O termo de quitação genérico, desacompanhado da especificação dos valores e dos serviços quitados, não atende aos requisitos do art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança de honorários decorrentes da rescisão contratual.

7.

O arbitramento de honorários deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente realizado, a complexidade da causa e o valor econômico envolvido, inclusive benefícios indiretos auferidos pelo cliente.

8.

O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e suficiente para remunerar os serviços prestados, afastando tanto a alegação de enriquecimento indevido quanto o pedido de majoração.

9.

Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme os arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, por ser o momento de constituição em mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios autoriza o arbitramento judicial, ainda que haja cláusula ad exitum. 2. Cláusula contratual que exclui remuneração por serviços não concluídos em caso de rescisão unilateral é abusiva e viola a boa-fé objetiva. 3. Termo de quitação genérico não impede a cobrança de honorários não especificados. 4. O arbitramento de honorários deve observar proporcionalidade, considerando o trabalho realizado e o proveito econômico direto ou indireto. 5. Os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, 355, I, e 370, parágrafo único; CC, arts. 320 e 405; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/03/2021; TJMT, Apelação nº 1091212-08.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/03/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 para cada um dos dois processos objeto da demanda (0019612-44.2014.8.22.0001 e 0000229-25.2016.8.10.0040), com correção monetária pelo IPCA a partir da data do julgamento e juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pelo IPCA.

Em suas razões recursais, o Banco alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução requerida para oitiva do representante legal da parte autora. No mérito, sustenta que: a) não houve pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais na petição inicial, sendo impossível a relativização das condições pactuadas; b) o Estado não pode intervir em um contrato válido, que constitui ato jurídico perfeito; c) o art. 22, §2º, do EOAB é inaplicável ao caso, pois havia contrato com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários; d) houve expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido; e) subsidiariamente, caso mantida a condenação, é impossível estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial, configurando enriquecimento indevido do recorrido; f) o marco inicial para contagem dos juros moratórios deve ser alterado para a data da prolação da sentença, e não da citação.

Por sua vez, Galera Mari Advogados Associados, em suas razões recursais, pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, argumentando que: a) a sentença não observou o diligente trabalho desenvolvido pelo apelante por longos anos, o valor econômico das questões e o inequívoco proveito econômico obtido pelo Banco; b) o contrato celebrado entre as partes era de êxito, cuja remuneração adviria da recuperação final do crédito; c) mesmo nas ações que não chegaram ao bom fim, o banco réu já auferiu proveito econômico decorrente dos serviços prestados, especialmente benefícios fiscais previstos na Lei nº 9.430/1996; d) o arbitramento deve observar o trabalho desenvolvido e o valor econômico da questão, conforme art. 22, §2º, do EOAB.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos, pedindo pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Da admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

2. Das preliminares

2.1. Do cerceamento de defesa

O banco apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução requerida para oitiva do representante legal da parte autora.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes e da aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, tratando-se, portanto, de matéria predominantemente de direito.

A oitiva do representante legal da parte autora não se mostra imprescindível para o deslinde da causa, pois os elementos necessários para a formação do convencimento do juízo já estavam presentes nos autos, especialmente o contrato de prestação de serviços, os documentos relativos aos processos patrocinados pelo escritório autor e o termo de quitação apresentado pelo banco réu.

Ademais, o magistrado é o destinatário das provas e tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

3. Do mérito propriamente dito

A questão central da presente demanda consiste em verificar se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O art. 22, §2º, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) estabelece que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

O banco apelante sustenta que o referido dispositivo não se aplica ao caso, pois havia contrato escrito com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários. Alega, ainda, que o escritório autor recebeu honorários pelas fases já concluídas dos processos e deu quitação pelos valores recebidos.

Contudo, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório advocatício seria vinculada principalmente ao êxito nas demandas, ou seja, à recuperação final do crédito em favor do banco.

Com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de prosseguir na busca do êxito e, consequentemente, de receber a remuneração pelos serviços já prestados.

Embora o contrato previsse o pagamento de valores a título de adiantamento em determinadas fases processuais, tais valores eram insuficientes para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo escritório autor, sendo abatidos posteriormente da remuneração final que seria devida em caso de êxito.

Além disso, o contrato não continha estipulação específica sobre a remuneração devida em caso de rescisão antecipada. Pelo contrário, a cláusula 17.6 estabelecia que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada apenas os valores referentes aos serviços das etapas já concluídas, "perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Tal cláusula mostra-se abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, pois permite que o contratante se beneficie dos serviços prestados pelo advogado sem a devida contraprestação, ao rescindir unilateralmente o contrato antes da conclusão do processo.

Nesse contexto, configura-se a "falta de estipulação ou de acordo" a que se refere o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, justificando o arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial dos honorários, independentemente da existência de cláusula contratual vinculando a remuneração ao êxito da demanda. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002." (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

Portanto, é aplicável ao caso o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sendo cabível o arbitramento judicial dos honorários advocatícios em favor do escritório autor.

O banco apelante alega que o escritório autor assinou termo de quitação pelos honorários recebidos, o que impediria o arbitramento de novos valores.

Contudo, verifica-se que o termo de quitação apresentado pelo banco é genérico e não especifica os processos a que se refere, nem os valores pagos, não atendendo aos requisitos do art. 320 do Código Civil para a quitação válida.

Além disso, conforme já decidido pelo TJMT em casos semelhantes envolvendo as mesmas partes, o referido termo de quitação refere-se apenas às verbas de adiantamento previstas contratualmente, não abrangendo os honorários contratuais que decorreriam do êxito da demanda, nem os honorários sucumbenciais, ou ainda os honorários decorrentes da rescisão contratual.

O TJMT, em diversos julgados envolvendo as mesmas partes e situação semelhante, tem entendido que os termos de quitação apresentados pelo banco apelante não são suficientes para comprovar a quitação dos honorários advocatícios devidos em razão da rescisão unilateral do contrato. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A sentença analisou de forma fundamentada as alegações das partes, atendendo aos dispositivos legais aplicáveis, não configurando ausência de fundamentação nem julgamento
“extra petita”
. O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do art. 292 do CPC. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa. O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB. O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo. IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios não pode impedir a remuneração proporcional do advogado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”
(N.U 1091212-08.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 29/03/2026)

Portanto, o termo de quitação apresentado pelo banco não impede o arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, o escritório autor pleiteia sua majoração, enquanto o banco réu, subsidiariamente, requer sua redução.

O art. 22, §2º, do Estatuto da OAB estabelece que os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial "em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão", observados os critérios do art. 85 do CPC.

No caso em análise, verifica-se que o escritório autor atuou com zelo e dedicação nos processos objeto da demanda, realizando diversas diligências para localização dos devedores e de seus bens, além de apresentar manifestações e requerer pesquisas em sistemas judiciais (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD).

Além disso, deve-se considerar que o trabalho do advogado não se resume às peças processuais, envolvendo também análise de documentos, reuniões, acompanhamento do processo, entre outras atividades.

Quanto ao valor econômico da questão, os processos objeto da demanda envolviam créditos de R$ 52.478,50 e R$ 58.506,62, respectivamente, que, atualizados, corresponderiam a R$ 245.139,16 e R$ 186.700,56, conforme cálculos apresentados pelo escritório autor.

Deve-se considerar, ainda, que o banco réu obteve benefícios fiscais com o ajuizamento das ações de cobrança, mesmo sem a recuperação efetiva do crédito, conforme demonstrado pelo escritório autor. A Lei nº 9.430/1996 permite que as instituições financeiras deduzam como despesas as perdas no recebimento de créditos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento, o que representa um proveito econômico indireto para o banco.

Considerando todos esses fatores, entendo que o valor de R$ 5.000,00 para cada processo, totalizando R$ 10.000,00, arbitrado na sentença, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo escritório autor e ao valor econômico da questão.

Não há que se falar em enriquecimento indevido do escritório autor, pois o valor arbitrado representa justa remuneração pelos serviços prestados, nem em redução do valor, pois este já se encontra em patamar adequado.

Por outro lado, também não se justifica a majoração pleiteada pelo escritório autor, pois o valor arbitrado já contempla adequadamente os critérios legais.

O banco apelante requer a alteração do marco inicial dos juros moratórios para a data da prolação da sentença, em vez da data da citação.

Contudo, nos termos do art. 240 do CPC e do art. 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, por ser o momento em que se configura a mora do devedor.

Portanto, deve ser mantido o marco inicial dos juros moratórios na data da citação, conforme estabelecido na sentença.

Em face do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026